Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-72.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007184-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KEISA KELLEN OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 037.265.391-07 (RECORRENTE), REJANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.701.421-87 (ADVOGADO), HAVAN S.A. - CNPJ: 79.379.491/0156-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –

aVARIA em motocicleta DENTRO DO ESTACIONAMENTO DA RECLAMADA – PARTE RÉ QUE NÃO JUNTA AOS AUTOS A GRAVAÇÃO DO LOCAL – DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141755678, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 587,36 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1.

A ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial;

2.

A inexistência de danos materiais e morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora exercia a função de auxiliar de caixa junto à reclamada, sendo que no dia
27/07/2020
deixou a sua moto Honda/Biz no estacionamento da empresa demandada, a fim de cumprir sua jornada de trabalho.

Entretanto, foi informada pelo fiscal de prevenção que sua moto havia sido arrombada, sendo que ao chegar no local constatou que as travas e o banco estavam danificados.

Diante disso, solicitou as filmagens das câmeras de segurança, no entanto, teve o seu pleito recusado.

Ainda, registrou o Boletim de Ocorrência nº 2020.182653 (id. 141755659), bem como elaborou 03 (três) orçamentos dos itens danificados, entretanto, não obteve êxito no ressarcimento dos prejuízos materiais (id.

141755660).

A reclamada, por sua vez, alega que os documentos trazidos pela parte autora não são suficientes para comprovar o fato constitutivo de seu direito, inexistindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos, vê-se que os documentos apresentados pela parte autora, quais sejam, comprovante do contrato de trabalho com a reclamada à época dos fatos (id. 141755658),
Boletim de Ocorrência nº 2020.182653 (id. 141755659)
,
bem como os
orçamentos dos itens danificados (id.

141755660),

corroboram a versão dos fatos narrados na inicial.

Registre-se que o estabelecimento comercial da demandada possui monitoramento por câmeras, estando ao seu alcance, portanto, a juntada aos autos de gravação apta a confirmar a tese de que os danos não foram causados no estacionamento.

Desse modo, cabia à parte ré trazer aos autos as imagens do local, enquanto fato extintivo ou modificativo do direito da autora, consoante estabelece o art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu.

Logo, resta demonstrada a obrigação de indenizar, balizado nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, faz jus a autora a indenização pelos prejuízos materiais suportados (id.
141755660)
, conforme apurado na decisão singular,
além de que o valor arbitrado na sentença (R$ 587,36) não foi objeto específico de matéria recursal
.

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores,
na medida em que teve sua motocicleta violada em local que deveria lhe conferir segurança
.

A propósito:

Apelação cível e recurso adesivo. Furto de moto em estacionamento de supermercado. Funcionário. Reparação.
Danos materiais e morais
. Quantum indenizatório. Manutenção. Apelo e recurso adesivo desprovidos.

A empresa responde, perante o cliente ou funcionário, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.

Demonstrado que o furto da motocicleta ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano, cabível indenização a título de danos morais.

Não há que se modificar o valor da indenização por danos morais quando for condizente à extensão do dano e observar a proporcionalidade e razoabilidade.

(Apelação 0009981-13.2013.822.0001, Rel. Des. Isaias Fonseca Moraes, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 1ª Câmara Cível, julgado em 12/06/2019. Publicado no Diário Oficial em 01/07/2019.) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que
a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, deve ser
reduzida para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-la aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, m
antida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46
da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022